Tribunal: STF
Processo: AI 680504
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
   PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
Alegações de 
   dificuldade financeira enfrentada pela empresa a caracterizar 
   inexigibilidade de conduta diversa e ausência de demonstração de 
   dolo específico.
Para se chegar à conclusão diversa daquela a 
   que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os 
   fatos e as provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
Constitui hipótese de ofensa indireta ao texto 
   constitucional a alegação de ofensa do art. 5º, XXXIX, da 
   Constituição Federal, por se tratar de matéria cuja suposta 
   violação demandaria o exame prévio da legislação 
   infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.